Tribunal: TJDFT
Processo: 0726687-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0726687-30.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE FRANCISCO MENDES AGRAVADO: ANTONIO GERIVALDO GOMES DE SOUSA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Henrique Francisco Mendes contra a decisão de indeferimento do pedido de reserva de honorários advocatícios contratuais no processo em fase de cumprimento de sentença n.o 0008314-77.2016.8.07.0009 (1a Vara Cível de Samambaia/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de determinar a reserva de honorários advocatícios contratuais na demanda originária. Eis o teor da decisão ora revista: Primeiramente, conforme a documentação de ID. 239111682, verifica-se que foi determinada nos autos do processo no 0311214-41.2009.8.09.0011, que tramita no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, a penhora no rosto dos presentes autos, até o valor de R$ 958.425,68 (novecentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos), sobre eventual crédito existente em favor da parte requerida, HENRIQUE FRANCISCO MENDES. Assim, expeça-se o termo de penhora nos presentes autos. Após, remeta-se o referido termo à Comarca de Aparecida de Goiânia - 3a UPJ das Varas Cíveis (Rua Versales, QD. 03, LT. 08/14, Residencial Maria Luiza - 74.980-970 / E-mail: 3upjcivelaparecida@tjgo.jus.br). Ademais, quanto ao pedido de ID. 240264712, destaca-se que os honorários contratuais firmados entre o exequente e seu patrono não são objeto do presente cumprimento de sentença. Assim, a cobrança do referido valor deve ser feita mediante ação própria. Nesse sentido, INDEFIRO o pedido de ID. 240264712. No mais, verifico que o processo foi objeto de suspensão por execução frustrada (artigo 921, III, CPC), sem que tenha transcorrido integralmente o prazo de 1 (um) ano (ID. 230724956). Portanto, retornem os autos ao arquivo provisório. - Prescrição intercorrente projetada para 23/01/2031(art. 921, § 4o, CPC). Cumpra-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “consta no contrato juntado aos autos, a previsão de desconto, conforme Clausula Oitava”; (b) “é cabível a retenção de honorários advocatícios de 30% do valor da causa, conforme, Clausula Segunda do contrato, devendo ser reservado esse valor ao advogado, e o remanescente, ser de direito do agravante”; (c) “o artigo 22, § da lei 8,906/94 e artigo 35, §2 do Código de Ética da OAB, garante a possibilidade de retenção de honorários com a juntada do contrato no processo”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para determinar a reserva de honorários advocatícios contratuais na demanda originária. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a alegada probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A questão subjacente refere-se a processo em fase de cumprimento de sentença, no qual teria sido indeferido o pedido de reserva de honorários advocatícios contratuais. Pois bem. Inquestionável que se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou (Lei 8.906/1994, art. 22, § 4o). No entanto, consoante entendimento jurisprudencial, o crédito a ser recebido pelo credor (cliente/constituinte) deverá estar livre e desembaraçado em seu favor. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, constata-se que o pedido de reserva do advogado (id 240264712) teria sido realizado após a efetivação de penhora no rosto dos autos (id 239111681-183). Nesse quadro, a despeito das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, notadamente porque o eventual crédito pertencente ao exequente não estaria à sua disposição, uma vez que o pedido de reserva de honorários adveio após a formalização da penhora no rosto dos autos. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável o pretendido efeito suspensivo, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido colaciono julgados desta Corte de Justiça (mutatis mutandis): CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ART. 22 DO ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. POSSIBILIDADE. CRÉDITO LIVRE E DESEMBARAÇADO EM FAVOR DO CLIENTE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil dispõe que é direito do advogado o recebimento dos honorários contratuais, assim como que “[s]e o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou” (Art. 22, caput e § 4o, da Lei no 8.906/94). 2. Em que pese ser admissível a reserva de honorários contratuais em face de valores a serem percebidos por seu constituinte, as jurisprudências deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT e do Superior Tribunal de Justiça - STJ vão no sentido de que a reserva, prevista no art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94, somente pode ocorrer em caso de crédito livre e desembaraçado em favor do cliente. Precedentes. 2.1. No caso concreto, não há falar em crédito livre e desembaraçado em favor do agravante, visto que houve determinação de penhora, por outro juízo, de eventuais valores percebidos pelo credor no cumprimento de sentença da origem, de modo que não há falar em créditos com livre disposição do exequente/cliente do causídico. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1901371, 0717716-90.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2024, publicado no DJe: 14/08/2024.) (g.n.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE RESERVA DEHONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. QUANTIA PERTENCENTE AO CONSTITUINTE PENHORADA EM OUTRO PROCESSO. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. A dedução dos honorários contratuais autorizada pelo artigo 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, tem como pressuposto a disponibilidade da quantia pertencente ao constituinte do advogado. II. Se o constituinte não tem “quantia a ser recebida”, porquanto penhorada, não remanesce ao advogado direito subjetivo à dedução dos honorários convencionais. III. Ao prever a juntada do contrato de prestação de serviços “antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório” e o pagamento direto ao advogado “por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte”, o § 4o do artigo 22 da Lei afasta de maneira clara a possibilidade da reserva dos honorários contratuais na hipótese de penhora da quantia que cabe ao constituinte, tendo em vista a constrição afeta a sua disponibilidade e, por conseguinte, frustra o seu levantamento ou recebimento. IV. Apelação desprovida. (Acórdão 1847701, 0030679-52.2016.8.07.0001, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/04/2024, publicado no DJe: 06/06/2024.) (g.n.) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. PEDIDOS DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL E EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO DE RESERVA DO VALOR CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA ANTERIOR NO ROSTO DOS AUTOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. O advogado possui legitimidade para pleitear a reserva dos honorários contratuais nos autos da causa em que atuou, com base no art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB). Preliminar de não conhecimento do recurso arguida em contrarrazões pelo apelado rejeitada. 2. O pedido liminar, tanto de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal, deve ser realizado por meio de peça apartada, isto é, pedido autônomo, não podendo ser aviado como preliminar recursal. Recurso não conhecido nessa parte. 3. Consoante entendimento do c. STJ, “a reserva de honorários advocatícios contratuais tem lugar na hipótese de existência de crédito livre e desembaraçado em favor do executado, de forma que, efetivamente, na hipótese dos autos, os patronos do recorrido deveriam ter apresentado o pedido de reserva de honorários antes da formalização da penhora” (AgInt no REsp n. 1.896.168/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021). 4. Para se aplicar a condenação por litigância de má-fé é necessário que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual, o que não ocorreu no caso concreto. 5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. (Acórdão 1845310, 0733841-72.2020.8.07.0001, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2024, publicado no DJe: 26/04/2024.). Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 3 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator